Tribunal: TJSP
Processo: 2176556-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Assistência Judiciária – Pessoa Jurídica – Recuperação Judicial - Custas – Recolhimento – Petição inicial – Ação de reparação de reparação de danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte de passageiros.

O deferimento do benefício da assistência gratuita à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e quando demonstrada a sua fragilidade

Ementa:
Assistência Judiciária – Pessoa Jurídica – Recuperação Judicial - Custas – Recolhimento – Petição inicial – Ação de reparação de reparação de danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte de passageiros.

O deferimento do benefício da assistência gratuita à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as despesas do processo. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

A petição inicial somente pode ser considerada inepta quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir ou um dos demais requisitos legais. Deve ser admitida se, apesar de destituída de rigor técnico, apresenta suficiente exposição dos fatos, com clara definição do fito do demandante, possibilitando assim que o demandado, bem compreendendo o pedido da parte adversa, em toda a sua amplitude, exercite sua defesa, estabelecendo-se o contraditório.

Recurso não provido.